Tribunal: TJES
Processo: 0000228-92.2022.8.08.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000228-92.2022.8.08.0005

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SABEMI SEGURADORA SA

APELADO: ANTONIO JANUARIO DA MOTA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SEGURO DE PREVIDÊNCIA. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA. CONTRATO COMPROVADO. PRÁTICA NÃO CONFIGURADA. IMPOSIÇÃO LEGAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por SABEMI SEGURADORA S/A contra sentença da Vara Única de Apiacá/ES que, nos autos de ação declaratória de nulidade de contrato cumulada com pedido de repetição de indébito e indenização por danos morais movida pelo consumidor, julgou procedentes os pedidos, declarando a nulidade do contrato, determinando a devolução em dobro dos valores descontados e condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Trata-se de definir se houve a contratação abusivaseguro de previdência, e se houve a prática de venda casada nessa contratação, tornando os descontos em folha de pagamento indevidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A requerida/apelante apresenta contrato assinado pelo autor, comprovando a relação contratual e indicando a aceitação consciente das cláusulas, inclusive a que trata do seguro de previdência.

4. A parte autora/apelada não infirmou a pactuação do contrato referido, focando seu argumento na suposta venda casada, sob a alegação de que nunca foi informada de que a contratação do empréstimo consignado incluiria um seguro de previdência.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e as normas pertinentes, como a Lei Complementar nº 109/2001 e a Circular SUSEP nº 320/2006, estabelecem que a concessão de assistência financeira por seguradoras pode ser vinculada à adesão a planos de seguro do ramo vida, não configurando prática de venda casada.

6. O STJ, em precedentes como o REsp 1385375/RS e o AgInt no REsp 1775370/RJ, entende que essa exigência legal não constitui vantagem indevida nem cerceia a liberdade de escolha do consumidor, mas sim se alinha ao exercício regular de direito pelas seguradoras.

7. A alegação de descontos indevidos por mais de uma década sem contestação efetiva pelo autor/apelado enfraquece a tese de desconhecimento dos termos contratuais e sugere aceitação dos mesmos.

8. O princípio do pacta sunt servanda garante que os contratos livremente firmados devem ser cumpridos, a menos que comprovado vício de consentimento ou prática abusiva, o que não ocorre no caso em tela.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A vinculação da concessão de assistência financeira à contratação de seguro do ramo vida, exigida por lei, não configura prática de venda casada.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Complementar nº 109/2001, art. 71; Circular SUSEP nº 320/2006, art. 2º, I; CDC, art. 39, I; CC, arts. 186 e 927; CPC, art. 373, I e II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1385375/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 17.05.2016; STJ, AgInt no REsp 1775370/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 21.09.2020; TJMG, Apelação Cível 1.0000.23.192492-9/001, Rel. Des. Evandro Lopes da Costa Teixeira, j. 25.10.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento

027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
SABEMI SEGURADORA S/A
com vistas à reforma de r. sentença proferida pelo juízo da Vara Única de Apiacá/ES que, nos autos da ação declaratória de nulidade de contrato cumulada com pedido de repetição de indébito e indenização por danos morais movida por
ANTONIO JANUARIO DA MOTA
, julgou procedentes os pedidos, declarando a nulidade do contrato, determinando a devolução em dobro dos valores descontados e condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

Contrarrazões no ID 8712961, pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
SABEMI SEGURADORA S/A
com vistas à reforma de r. sentença proferida pelo juízo da Vara Única de Apiacá/ES que, nos autos da ação declaratória de nulidade de contrato cumulada com pedido de repetição de indébito e indenização por danos morais movida por
ANTONIO JANUARIO DA MOTA
, julgou procedentes os pedidos, declarando a nulidade do contrato, determinando a devolução em dobro dos valores descontados e condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise.

Na origem,
ANTONIO JANUARIO DA MOTA
ajuizou a presente demanda alegando que percebeu reduções em seu salário devido a descontos indevidos feitos pela empresa ré,
SABEMI SEGURADORA S/A
, relacionados a um seguro de previdência que nunca contratou. Esses descontos, iniciados em fevereiro de 2011, perduraram por mais de uma década. Aduz que descobriu a situação ao revisar seus contracheques, pois o governo deixou de enviá-los fisicamente. O autor tentou resolver a questão diretamente com a ré, mas sem sucesso.

Segundo argumenta, a ré cometeu venda casada e falhou em seu dever de informar a contratação do seguro. Argumenta, ainda, que houve transtorno gerando o direito à reparação por danos morais. Solicitou a inversão do ônus da prova, conforme previsto pelo CDC.

Seguido o trâmite processual e proferida a Sentença de procedência,
SABEMI SEGURADORA S/A
interpõe apelo argumentando, em síntese que:
(i)
o contrato foi firmado de forma legítima e que o apelado, ao assinar o contrato, usufruiu dos benefícios do plano durante todo o período de vigência;
(ii)
foi apresentado o documento comprovando a relação contratual, embora o Juízo de primeira instância tenha decidido pela invalidade dos descontos sem exigir prova pericial que confirmasse a veracidade das assinaturas;
(iii)
a inversão do ônus da prova deveria beneficiar a apelante, que comprovou a existência do contrato; a similaridade das assinaturas deveria ter sido analisada de forma mais detalhada por um perito, mas essa prova não foi realizada;
(iv)
a devolução em dobro dos valores é incorreta, pois seria necessária a prova de má-fé, o que não foi demonstrado;
(v)
não há fundamento para a indenização por danos morais, pois não houve comprovação de que o apelado sofreu abalo à dignidade; e
(vi)
caso a indenização seja mantida, deve ser reduzido o valor com base nos princípios da razoabilidade e moderação.

Pois bem.

Em análise ao recurso, considero que a razão assiste à apelante. A controvérsia principal reside na alegação de prática de venda casada e na validade dos descontos efetuados em folha de pagamento decorrentes de contrato firmado entre as partes. No caso em tela, a apelada sustenta que nunca contratou o seguro de previdência que gerou os descontos, enquanto a apelante defende que a contratação foi regular e consciente, apresentando cópia do contrato assinado como prova.

Em primeiro lugar, compulsando os autos, verifico que a requerida/apelante (SABEMI SEGURADORA S/A) trouxe ao processo cópia do contrato de seguro assinado, no qual consta o valor da cobertura e o valor mensal a ser cobrado, conforme ID 8712782.

Nesse ponto, destaco que a parte autora/apelada sequer infirma a pactuação do contrato referido, focando seu argumento na suposta venda casada, sob a alegação de que nunca foi informada de que a contratação do empréstimo consignado incluiria também um seguro de previdência.

Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) já enfrentou situações semelhantes, decidindo que não se configura venda casada quando a concessão de assistência financeira por parte de entidades de previdência complementar ou seguradoras está vinculada à contratação de plano de benefícios ou seguro do ramo vida, uma exigência estabelecida por imposição legal.

A Lei Complementar nº 109/2001 e a Circular SUSEP nº 320/2006 estabelecem que as instituições seguradoras só podem conceder auxílio financeiro a participantes ou segurados. Assim, essa exigência legal impede que a prática seja considerada abusiva ou que cerceie a liberdade de escolha do consumidor. Esse entendimento foi consolidado em decisões como o REsp 1385375/RS e o AgInt no REsp 1775370/RJ, em que o STJ afirmou que a vinculação de contratos dessa natureza não representa uma tentativa de vantagem indevida, mas uma condição para a realização de operações financeiras por essas entidades. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL.
CONTRATOS DE SEGURO E ASSISTÊNCIA FINANCEIRA. PRETENSA VENDA CASADA. NÃO CONFIGURAÇÃO. NECESSIDADE DE VINCULAÇÃO DO "AUXÍLIO FINANCEIRO" À CONTRATAÇÃO DE SEGURO DO RAMO VIDA. IMPOSIÇÃO LEGAL.
QUALIDADE DE PARTICIPANTE OU DE SEGURADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AO FUNDAMENTO CENTRAL DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

(STJ - AgInt no REsp: 1775370 RJ 2018/0277979-7, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 21/09/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/09/2020)

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA ABERTA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. AÇÃO REVISIONAL DE MÚTUO CUMULADA COM CANCELAMENTO DE PLANO DE PECÚLIO E DE SEGURO DE PESSOAS. VENDA CASADA. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUXÍLIO FINANCEIRO. CONTRATAÇÃO. VINCULAÇÃO A PLANO PREVIDENCIÁRIO E A SEGURO DO RAMO VIDA. NECESSIDADE. IMPOSIÇÃO LEGAL. RESTRIÇÃO DO EMPRÉSTIMO. QUALIDADE DE PARTICIPANTE OU DE SEGURADO. 1. Cinge-se a controvérsia a saber se caracteriza venda casada a exigência da entidade aberta de previdência complementar e da sociedade seguradora de condicionar ao interessado a concessão de assistência financeira (mútuo) à adesão a um plano de benefícios (pecúlio por morte) ou a um seguro de pessoas. 2.
Para o interessado adquirir assistência financeira de um ente de previdência privada aberta ou de uma seguradora, é condição essencial ser titular de um plano de benefícios ou de um seguro do ramo vida (art. 71, caput e parágrafo único, da Lei Complementar nº 109/2001 e Circular/Susep nº 206/2002 - hoje Circular/Susep nº 320/2006).
3. Há venda casada quando o fornecedor condiciona a aquisição de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, sendo prática abusiva e vedada no mercado de consumo (art. 39, I, do CDC). 4. Por determinação legal, as entidades abertas de previdência complementar e as sociedades seguradoras somente podem realizar operações financeiras com seus participantes ou segurados. Assim, não há venda casada quando é imposto ao contratante a condição de participação no plano de benefícios (pecúlio) ou no seguro de pessoas com o objetivo de ter acesso ao mútuo, sendo ausente qualquer tentativa do fornecedor de se beneficiar de eventual superioridade econômica ou técnica para estipular condições negociais desfavoráveis ao consumidor, cerceando-lhe a liberdade de escolha. Precedente da Quarta Turma. 5. Resulta da ordem jurídica que o plano de previdência complementar ou o seguro de pessoas não pode ser cancelado enquanto não forem quitadas todas as contraprestações relativas às assistências financeiras concedidas ao titular. 6. O auxílio financeiro é um benefício atípico dos entes de previdência privada aberta e das companhias seguradoras, constituindo atividade excepcional e acessória e não atividade fim. 7. A pretensão de rescindir o plano previdenciário ou o seguro após a obtenção do mútuo a juros mais baixos que os de mercado beira às raias da má-fé, pois implica a consecução de condições vantajosas pelo interessado sem a necessária contrapartida e em detrimento dos demais segurados ou participantes do fundo mútuo. Ora, a tão só contratação do mútuo está disponível e pode ser feita em qualquer instituição financeira típica. 8. O descumprimento das normas expedidas pelos órgãos governamentais, a exemplo da concessão de empréstimos irregulares a quem não ostenta a condição de participante ou de segurado, sujeitará a entidade aberta de previdência complementar ou a sociedade seguradora bem como seus administradores a sanções legais (art. 4º da Circular/Susep nº 206/2002, hoje art. 16 da Circular/Susep nº 320/2006). 9. Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1385375 RS 2013/0154749-0, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 17/05/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/05/2016)

Cito também precedentes dos Tribunais:

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CASO EM QUE A AUTORA ADERIU A CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO E SEGUROS PRESTAMISTAS JUNTO A EMPRESAS SEGURADORAS.
A CONTRATAÇÃO DE PLANO DE BENEFÍCIOS OU DE SEGURO DE VIDA CONSTITUI CONDIÇÃO PARA O CONSUMIDOR OBTER ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DE ENTE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA ABERTA OU DE SEGURADORA. LEI COMPLEMENTAR N° 109/2001. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA.
PRECEDENTES DESTA CORTE E DO STJ. SENTENÇA IMPROCEDENTE CONFIRMADA. RECURSO DESPROVIDO.(Apelação Cível, Nº 50069356420198210027, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Vivian Cristina Angonese Spengler, Julgado em: 27-06-2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS - ALEGAÇÃO DE DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - RELAÇÃO JURÍDICO-NEGOCIAL - DEMONSTRAÇÃO - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DANO MORAL - NÃO CONFIGURADO - INSTITUIÇÃO SEGURADORA - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA - VINCULAÇÃO A SEGURO DE PECÚLIO POR MORTE - VENDA CASADA - NÃO CONFIGURADA - IMPOSIÇÃO LEGAL - CIRCULAR SUSEP 320/06.

- Aquele que causa dano a outrem, ainda que de natureza exclusivamente moral, comete ato ilícito, estando sujeito à reparação civil, consoante os artigos 186 e 927 do CC/2002.

- Nos termos do art. 373, incisos I e II, do CPC, o ônus da prova compete à autora, no que tange aos fatos constitutivos do seu direito e, ao réu, quanto aos fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito daquele.

- Comprovada pela parte requerida a existência de relação jurídica e a origem dos descontos do benefício previdenciário, agiu a parte ré em exercício regular de direito, nos termos do art. 188, inciso I, do CC/2002, não havendo que se falar em declaração de inexistência do débito, muito menos em indenização por danos morais.

- Dispõe o art. 2°, I da Circular/SUSEP 320/06: "Considerar-se-á, para efeito desta Circular: I - assistência financeira: o empréstimo concedido a titular de plano de benefícios de previdência complementar aberta ou de seguro de pessoas;".

- Tendo em vista a determinação legal de que entidades abertas de previdência complementar e sociedades seguradoras somente podem conceder assistência financeira aos seus participantes e segurados, não há que se falar em prática de venda casada quando condicionado o empréstimo a contratação prévia de seguro de pecúlio por morte.

(TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.192492-9/001, Relator(a): Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/10/2023, publicação da súmula em 26/10/2023)

No caso específico, a apelante comprovou a existência do contrato assinado pelo autor/apelado, o que é indicativo de aceitação consciente das cláusulas, inclusive as que tratam do seguro. A responsabilidade de impugnar a veracidade dessa prova cabia ao autor, que não apresentou elementos suficientes para refutar a autenticidade do documento ou para demonstrar que a contratação foi feita sob coação ou vício de consentimento.

Por fim, a autor afirma que os descontos relativos ao seguro perduraram por mais de uma década, iniciados em fevereiro de 2011, mas isso, a meu ver, neste caso, enfraquece a sua tese, uma vez que o longo tempo de descontos nas faturas sugere o conhecimento e aceitação do contrato por parte do requerente.

O princípio do
pacta sunt servanda,
que estabelece que os contratos livremente firmados devem ser cumpridos pelas partes, é fundamental para a segurança jurídica e a estabilidade das relações contratuais, sendo um alicerce para a confiança mútua no direito privado e um reflexo da liberdade contratual. Embora tal princípio possua exceções relevantes, especialmente quando confrontado com outros princípios fundamentais, como a função social do contrato e a boa-fé objetiva, na ausência de tais circunstâncias, a aplicação do
pacta sunt servanda
deve prevalecer, sob pena de se violarem princípios constitucionais como a livre iniciativa, que garante a autonomia das partes e a previsibilidade econômica, essenciais para o desenvolvimento e a confiança no ambiente de negócios.

Diante disso, a alegação de prática abusiva não se sustenta, já que a apelante agiu em conformidade com a legislação aplicável e dentro do exercício regular de seu direito, sendo que a parte autora/apelada não apresentou provas suficientes em sentido contrário.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto por
SABEMI SEGURADORA S/A
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a Sentença objurgada e julgar improcedente a pretensão autoral.

Sem honorários sucumbenciais, porquanto a ação tramitou pelo rito da Lei 9.099/95, não sendo o recorrente vencido na ação (art. 55).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar